Tribunal: TJDFT
Processo: 0749878-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749878-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: PECUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, JHONATHAS A. G. SUCUPIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SAFRA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença apresentado pelos agravados (autos n. 0704476-07.2019.8.07.0001), rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 203056622), na qual o banco executado discorreu, em apertada síntese, acerca da inexistência/inexequibilidade do título, em razão de acordo firmado entre Vagetti &amp; Watanabe LTDA e o Banco Safra, em que teria havido a cláusula pugnando pela extinção de quaisquer ações movidas contra o impugnante. Pugnou pelo reconhecimento da incompetência do juízo, requerendo a remessa dos autos à 24a Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo, onde foi homologado o referido acordo. Teceu arrazoado acerca da ilegitimidade ativa dos exequentes e manifestou-se de forma contrária à substituição deferida pela decisão de ID 195465662. Discorreu acerca de suposta nulidade da cessão de direitos que embasou a referida substituição e requereu o reconhecimento de fraude. Arguiu ter havido excesso de execução e apontou o montante de R$ 11.403,36 como excessivo. Resposta à impugnação junto ao ID 205984064. Decido. Inicialmente, retire-se o segredo de justiça dos presentes autos, conforme já determinado pela decisão de ID 180693500, eis que não estão presentes quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC. Rejeito a impugnação, no que diz respeito à suposta nulidade da cessão de direitos de ID 195227698, pois a matéria já foi enfrentada pela decisão de ID 180693515, a qual dispôs que eventual nulidade do referido documento deve ser discutida em ação própria. Rejeito a alegação de ilegitimidade ativa, pois o documento de ID 195227698 permanece idôneo. A legitimidade dos exequentes está em consonância com o disposto no artigo 778, § 1o, III, do CPC, segundo o qual poderá promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Se não bastasse a cessão de crédito independe da anuência do devedor, bastando apenas que este seja formalmente comunicado. Neste sentido, assim decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DA CESSÃO. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É impertinente a impugnação à alteração do polo ativo em razão de cessão de crédito em processos de execução, sustentada no recurso com fundamento na alegação de violação ao princípio da estabilização subjetiva da lide, pois o art. 788, §1o, III e § 2o, do CPC permite que o credor proceda à sessão do crédito para terceiro, por atos intervivos, substituindo-se o polo ativo pelo cessionário, independente da anuência da parte executada. 2. Trata-se de previsão normativa que se revela como corolário do instituto da cessão de crédito que, mesmo fora do processo de execução independe da aceitação do devedor para que seja aperfeiçoada, mas apenas da sua comunicação formal, visando evitar erro no pagamento, nos moldes do art. 290 do CC. (...) (Acórdão 1889574, 0718154-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 22/07/2024.) Rejeito, ainda, a alegação de incompetência, já que, conforme dicção do artigo 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença far-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Rejeito, também, a alegação de inexistência/inexequibilidade do título. Isto porque a cessão de direitos de ID 195227698 data de 20/03/2020, ao passo em que o acordo mencionado pelo impugnante foi homologado apenas em 05/04/2022 (ID 203056629, página 9). Ou seja, por ocasião da homologação da transação, o crédito dos presentes autos já havia sido cedido aos agora exequentes, de modo que o devedor naquela avença, a saber, Vagetti &amp; Watanabe LTDA, não poderia dele dispor. Rejeito, por fim, a alegação de excesso de execução. A um, pois observo que o impugnante não cumpriu a integralidade do disposto no artigo 525, § 4o, do CPC, já que não juntou a planilha da dívida demonstrando como obteve o montante apontado como correto, qual seja, R$ 594.872,58. A dois, pois o executado não apontou com precisão e objetividade eventuais equívocos cometidos pela parte contrária na elaboração dos cálculos. E, a três, pois, ao contrário do alegado em sede de impugnação, nos cálculos que instruíram o requerimento de cumprimento de sentença (ID 195227697) há a informação do índice de correção monetária adotado, que foi aquele adotado pelo TJDFT à época. Diante do exposto, rejeito a impugnação ofertada. Considerando que já houve o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, para juntar a planilha atualizada da dívida, que deverá ser elaborada por meio da ferramenta disponibilizada por este Tribunal (https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos), já com a incidência da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC)” (ID214949326, origem). Nas suas razões, o agravante BANCO SAFRA S/A (executado) alega nulidade da cessão de crédito em favor dos agravados. Afirma que a empresa Vagetti &amp; Watanabe Ltda, credora originária, havia renunciado ao direito em acordo homologado judicialmente e que a cessão foi realizada cinco meses antes da sentença de mérito, sendo, portanto, inválida. Aponta que a questão da validade da cessão de crédito é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo a preclusão: “Depois de prolatada a r. sentença (ID Num. 69834196), lavrada aos 12 dias do mês de agosto de 2020, o Agravante recebeu uma “notificação” (31/08/2020) que causou enorme espanto, onde uma das empresas do mesmo grupo econômico da VAGETTI (Pecus Factoring Fomento Mercantil LTDA), ora Agravada, comunica que a VAGETTI “cedeu” os créditos objeto da ação de prestação de contas da qual restou VITORIOSA. Até então, sem problemas, porém ao verificar a data da “cessão” a mesma teria sido realizada em 20 de março de 2020! (ID 195227698). ( ) Veja E. Tribunal a Cessão não menciona “suposto” crédito, eventuais créditos, e pior, a redação é taxativa ao afirmar que “a qual restou procedente em primeira instância assim os valores a serem expurgados serão creditados ao ADQUIRENTE”. A ação sequer havia sido sentenciada. Daí pois a cessão é nula pois dispôs de algo que NÃO EXISTIA. Ora, quem pode o mais pode o menos, e não poderia o nobre juízo reconhecer “válida” uma cessão de créditos inexistentes e quando se impugna tal conduta afirma que a VAGETTI NÃO PODERIA DISPOR no acordo celebrado com o banco de tais direitos! ( ) Assim sendo, o conhecimento da VAGETTI com o resultado da sentença, antes mesmo de sua prolação, causa estranheza. Causa estranheza, ainda, a cessão de crédito renunciado. O suposto documento de cessão menciona ainda a presença de duas testemunhas que inexistem no instrumento, ensejando completa nulidade do instrumento (Num. 72166204 - Pág. 2. ( ) Dito isso, demonstra-se que a suposta cessão realizada cinco meses antes da prolação da sentença é nula de pleno direito e tratando-se de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, de todo desacertada a conclusão de que somente por ação própria é que se poderia ser conhecida a alegação de falsidade ou nulidade da cessão, já que se arguiu a falsidade do pseudo título que se está executando, sendo hígida a impugnação para declarar nulo esse documento que não integrou o processo de conhecimento, nos exatos termos do art. 525, VII do CPC: ( ) Ora. não havia qualquer crédito reconhecido em favor da VAGETTI quando realizada a suposta cessão e também a Agravada PECUS não detinha qualquer legitimidade ativa para substituição processual” (ID 66507277 – p.7/11). Alega “inexistência/inexequibilidade do título” sob o argumento de que teria firmado acordo com Vagetti &amp; Watanabe Ltda, homologado pelo Juízo da 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, no qual esta se comprometeu a extinguir “quaisquer ações movidas contra o Banco”: “Não há qualquer título a ser exigido pelo Agravado. Isto pois a empresa VAGETTI &amp; WATANABE LTDA (“cedente”) firmou um ACORDO JUDICIAL com o Agravante no dia 31 de março de 2022 em que RENUNCIOU e se comprometeu a providenciar a imediata extinção de quaisquer ações movidas contra o Banco Safra S/A. ( ) Este contrato estava sendo executado pelo Impugnante junto à 24a Vara Cível do Foro Central da Capital e, naqueles autos, foi formalizado o ACORDO devidamente homologado, para que a empresa VAGETTI desistisse da prestação de contas, como constou (DOC): ( ) Logo, antes do trânsito em julgado da sentença que ocorreu em 04/12/2023 (ID 180731831) a VAGETTI havia expressamente desistido e renunciado aos direitos do processo principal por acordo homologado em 05 de abril de 2022 (ID 203056629) nos autos do processo 1139245- 44.2016.8.26.0100. ( ) Assim sendo, não há título a ser executado pois a suposta cedente havia renunciado ao direito da ação principal. Todavia, adotando postura contraditória e de má-fé, não comunicou nos autos principais esse acordo, tudo para beneficiar-se da própria torpeza. O princípio do Venire Contra Factum Proprium veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes. Se a empresa renunciou aos direitos do processo principal e se comprometeu judicialmente a requerer a extinção da ação, não o fazendo, só pode estar agindo em estrito descumprimento da boa-fé, tentando vantagem indevida. Tendo renunciado aos direitos da ação principal, mesmo após a sentença condenatória, cai por terra seu pedido de execução já que não há crédito passível de execução. ( ) Dispõe o art. 924, IV que a execução se extingue quando o exequente renunciar ao crédito. Como mencionado, por acordo homologado a empresa VAGETTI renunciou expressamente aos direitos e créditos da ação principal, razão pela qual deve ser extinta a presente execução reconhecendo-se a renúncia já homologada judicialmente” (ID 66507277 – p.12/14). Consigna que o juízo competente para a execução seria o da 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que homologou o acordo referente ao crédito objeto da demanda: “Exatamente E. Tribunal e o juízo que decidiu a causa em primeiro momento, homologando a desistência da ação de conhecimento foi o juízo de São Paulo, nos autos 1139245- 44.2016.8.26.0100 e, portanto, lá deve ser eventualmente “executada” a sentença que homologou a desistência da ação. Merecia portanto fosse declarada e declinada a incompetência para 24a Vara Cível do Foro Central da Capital de São Paulo, por dependência aos autos 1139245-44.2016.8.26.0100 por dois motivos. Tanto aquela cobrança que diz o respeito ao mesmo contrato da ação principal foi ajuizada antes, no ano de 2016 enquanto esta prestação de contas foi ajuizada em 2019, como pelo fato de que àquele juízo primeiramente proferiu sentença HOMOLOGANDO a desistência da autora VAGETTI quanto os direitos que se fundou o processo principal, tendo sido o trânsito em julgado certificado em 2022 quando neste processo o foi em 2023. Assim aquele juízo seria o competente para execução de seu julgado, ou seja, a HOMOLOGAÇÃO da desistência do processo 0704476-07.2019.8.07.0001 no qual a VAGETTI comprometeu-se a comunicar a este juízo, mas não o fez para atingir vantagem indevida” (ID 66507277 – p.15/16). Sustenta que os agravados não ostentam legitimidade para a execução, uma vez que a cessão não contou com a sua anuência, e a substituição processual não teria sido autorizada: “Ainda, os Agravados PECUS e JHONATHAS não são partes legitimas para figurar no polo ativo da demanda. Consoante previsão do art. 525, II do CPC, é possível arguição de ilegitimidade de parte tal como ocorre no presente caso. Ainda que tenha juntado aos autos um suposto instrumento de cessão já abordado em epígrafe, a empresa VAGETTI é quem deveria eventualmente compor o polo ativo e não os “adquirentes”. Isto pois, dispõe o §1o do art. 109 do CPC” (ID 66507277 – p.17). Aduz inconsistências nas planilhas de cálculo apresentadas pelos agravados, indicando valores divergentes e excesso de execução no montante de R$ 11.403,36: “Também, à título alternativo, deveria ser reconhecido o manifesto excesso de execução e a incoerência da planilha de débitos. Isto pois os Agravados taxativamente requerem a intimação do impugnante para pagamento de R$ 551.212,40 (quinhentos e cinquenta e um mil e duzentos e doze reais e quarenta centavos) – ID Num 195227697. Entretanto em ID de 195227713 e 195227715 juntam planilhas no valor de R$ 577,02 (custas) além de R$ 605.698,92 (principal e honorários). Afinal, qual valor executado? ( ) A planilha de débitos além de ininteligível está em desconformidade com o quanto pretendido na petição, não guardando coerência entre os valores postulados e a evolução do suposto débito. Verifica-se que os Agravados não indicam expressamente qual índice de correção foi utilizado. Apenas mencionam inúmeros indicies como ORTN / OTN / BTN / INPC / URV / IPC-r / INPC. Ora cada índice é um e deveria ter indicado qual desses se utilizou para realização do cálculo. Conforme apurado pelo Agravante, diferente do que constou na r. decisão recorrida, utilizando-se o índice INPC, o valor atualizado até abril (cálculo dos Agravados) seria no importe de R$ 594.872,58. Somando-se as planilhas apresentadas pelos impugnados, aparentemente está sendo cobrado R$ 606.275,94, tendo um MANIFESTO EXCESSO de R$ 11.403,36” (ID 66507277 – p.18/19). Quanto ao efeito suspensivo, assevera: “O periculum in mora e o prejuízo ao Agravante estão presentes na medida em que o Agravante sofrerá danos irreversíveis e eventualmente bloqueadas suas contas, mesmo já havendo seguro fiança nos autos. A probabilidade de provimento do recurso está fundamentada na manifesta manobra fraudulenta para burlar credores, tão como por terem agido contrários aos princípios da boa-fé, e por não ser o título exigível, mesmo que decorrente de pronunciamento judicial, já que houve a desistência pelo exequente de tal ‘execução’. ( ) Logo, não havendo IMEDIATA necessidade de transferência dos recursos (indevidos) à Agravada, a ordem causa o chamado periculum in mora inverso, uma vez que tais valores, se provido o Agravo de Instrumento, podem jamais serem recuperados. No mais como é de notório conhecimento de V. Exa. que o Agravante é instituição financeira hígida e sólida. atuante no sistema financeiro nacional, tendo condições mais que suficientes para, se improvido o recurso (o que não se espera) efetuar o pagamento. Logo a agregação de efeito suspensivo não é medida irreversível em favor da Agravada, mas sua ausência pode ser IRREVERSÍVEL em benefício do Agravante. Por tais razões, bem como pela simplicidade da matéria e pacificidade do tema, requer seja agregado EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso para determinar, na origem, a suspensão da decisão recorrida” (ID66507277 – p.3/4). Ao final, requer: “Por tais fatos e fundamentos, requer o Agravante, a concessão do efeito suspensivo para se determinar, na origem, a cessação dos efeitos da decisão agravada evitando-se bloqueios ou excussão de bens, e, no mérito, que este Sábio Tribunal conheça e DÊ PROVIMENTO a este recurso de agravo para, então, decidir pela reforma do quanto decidido, a fim de reformar integralmente a r. decisão e extinguir o cumprimento de sentença” (ID 66507277 – p.21). Preparo recolhido (ID66519277). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. O agravante argumenta que poderá sofrer bloqueios de contas e danos irreversíveis caso não seja suspensa a execução, apesar de afirmar que há seguro-fiança nos autos e que detém sólida capacidade financeira (ID66507277 – p.3). A alegação genérica de possíveis bloqueios e danos não demonstra perigo efetivo e atual, conforme exigido pela jurisprudência e doutrina. A propósito: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Ademais, a alegada existência de seguro-fiança prestado nos autos afasta eventual receio de prejuízo imediato à solvência do agravante. No ponto, registre-se: a não satisfação do requisito “perigo da demora”, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. Por oportuno: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ainda que assim não fosse, também não evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado pelos agravados Pecus Factoring Fomento Mercantil Ltda e Jhonathas A.G. Sucupira Sociedade Individual de Advocacia em face do agravante BANCO SAFRA S/A. Eis o dispositivo do título executado: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo não prestadas de forma adequada (CPC, 551) as contas devidas pelo réu e, por via de consequência, declaro a existência de saldo em favor da parte autora no montante de R$ 289.090,05 (duzentos e oitenta e nove mil e noventa reais e cinco centavos). Sobre o saldo incidirão correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizados da última atualização (05/02/2020 - ID 57257100 - Págs. 6 e 7). Em obediência ao princípio da causalidade e da substancial sucumbência do réu, condeno-o réu ao integral pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo constituído em favor do autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC” A apelação interposta por BANCO SAFRA S/A (agravante) foi parcialmente provida nos seguintes termos — acórdão n. 1390607 (ID180693515, origem): “Ante o exposto, acolho a preliminar de preclusão e de inovação recursal, e conheço parcialmente do recurso. Na extensão, dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença, determinando seja decotado o valor do lançamento “RESGATE CDB FLUXO CAIXA” (n. 14) do saldo positivo reconhecido em favor de VAGETTI &amp; WATANABE LTDA – ME” (ID 180693515) Trânsito em julgado em 04/12/2023 (certidão de ID 180693773, p. 132). Muito bem. Quanto à incompetência do juízo, aduz o agravante que o juízo competente para a execução seria o da 24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que homologou o acordo referente ao crédito objeto da demanda. No entanto, o objeto executado é a sentença proferida pelo julgador monocrático. Logo, o cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, nos termos do art. 516, II do CPC (“art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ( ) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”), não havendo fundamento para declinação da competência para o juízo de São Paulo. Com relação à ilegitimidade ativa, o agravante sustenta que a cessão de crédito não contou com a sua anuência e a substituição processual não teria sido autorizada, como determina o art. 109, §1o do CPC. Contudo, cessão de crédito dispensa a anuência do devedor, que deve ser notificado somente da cessão para que essa produza efeito com relação a ele (art. 290 do Código Civil: “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”), o que se verificou no presente caso (notificação de ID 195227701, origem). Da mesma forma, eventual substituição processual na fase executiva dispensa a anuência do executado, conforme preconiza o art. 778, §1o, inciso III e §2o do CPC: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado” Portanto, os agravados são partes legítimas para figurar no polo ativo da demanda. Com relação à alegada nulidade da cessão de crédito, cumpre destacar que referida matéria foi aventada por BANCO SAFRA S/A (agravante) em recurso de apelação e expressamente afastada pelo acórdão n. 1390607, tendo sido consignado que eventual nulidade do documento deve ser discutida em ação própria: “Depois de prolatada a r. sentença ora recorrida (ID Num. 69834196), lavrada aos 12 dias do mês de agosto de 2020, o Apelante recebeu uma “notificação” (31/08/2020) que causou enorme espanto, onde uma das empresas do mesmo grupo econômico da Apelada (Pecus Factoring Fomento Mercantil LTDA) comunica que a Apelada lhe “cedeu” os créditos objeto desta ação, da qual restou VITORIOSA. Até então sem problemas, porém ao verificar a data da “cessão” a mesma teria sido realizada em 20 de março de 2020! (DOC). ( ) Também é possível verifica fortes indícios de simulação, uma vez que as assinaturas de LUCELIA MARIA SERRARBO DOS SANTOS é diferente da que consta na “cessão” e dos contratos da junta comercial. Ademais, o mesmo advogado da Apelada é advogado da cessionária e nesse aspecto não há o menor conflito? ( ) Quanto à alegação de ‘fortes indícios de simulação’ de certidão que transfere a terceiro o crédito reconhecido na sentença em favor de VAGETTI &amp; WATANABE LTDA – ME, juntada na interposição da apelação (ID 20345039), eventual nulidade do documento deve ser discutida em ação própria” (ID180693515, origem). Verifica-se que referido entendimento foi reproduzido pelo julgador monocrático na decisão ora agravada, e, por isto, deve ser mantido: “Rejeito a impugnação, no que diz respeito à suposta nulidade da cessão de direitos de ID 195227698, pois a matéria já foi enfrentada pela decisão de ID 180693515, a qual dispôs que eventual nulidade do referido documento deve ser discutida em ação própria” (ID214949326, origem) Ademais, ainda que se de ordem pública, como defendido pelo agravante, discussão preclusa, já que matérias de ordem pública, embora não “sujeitas à preclusão temporal; ( ) uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas.” (AgInt no AREsp 1389462/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). Quanto à alegação de “inexistência/inexequibilidade do título”, cumpre destacar que “são títulos executivos judiciais ( ) as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia” (art. 515, inciso I do CPC). Referida decisão judicial deve conter uma obrigação cuja existência seja inequívoca, de valor determinado ou determinável por simples cálculo aritmético e não pode estar sujeita a termo ou condição suspensiva pendente de cumprimento. Por sua vez, o art. 525, § 1o, III do CPC possibilita ao executado apresentar sua impugnação sob o fundamento de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: ( ) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação” Inexequibilidade do título executivo pode ser arguida quando o título não atende aos requisitos de um título executivo judicial (art. 515, I, CPC), enquanto inexigibilidade da obrigação trata de situações em que a obrigação prevista no título não pode ser exigida, seja porque a condição para o cumprimento não foi verificada, seja porque a obrigação foi extinta ou suspensa. No presente caso, o cumprimento de sentença tem como objeto decisão judicial que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia por parte do agravante (art. 515, inciso I, CPC), como mencionado em parágrafos anteriores, obrigação essa que não está sujeita a termo ou condição suspensiva pendente de cumprimento. Além disto e como bem destacado na decisão agravada, “a cessão de direitos de ID 195227698 data de 20/03/2020, ao passo em que o acordo mencionado pelo impugnante foi homologado apenas em 05/04/2022 (ID 203056629, página 9). Ou seja, por ocasião da homologação da transação, o crédito dos presentes autos já havia sido cedido aos agora exequentes”, tornando insubsistente a alegação de “inexistência/inexequibilidade do título”. No tocante ao excesso de execução, o art. 525, §4o, CPC dispõe que, uma vez alegado, cabe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Descumprida essa determinação legal, o §5o do supracitado dispositivo prevê duas consequências negativas ao executado: (i) rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o seu único fundamento; ou (ii) processamento da impugnação sem exame da alegação de execesso de execução: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: ( ) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução” A propósito: “( ) 6. Alegado excesso de execução, cumpre ao executado apontar o valor que entende ser devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo ( )” (Acórdão 1373393, 07516862320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o agravante não juntou demonstrativo discriminado e atualizado do débito que afirma ser devido. Embora o juízo de origem tenha consignado tal fato na decisão, apreciou e rejeitou a alegação de excesso de execução com base neste e em outros dois fundamentos, o que não implica irregularidade, mas também não enseja direito do agravante na apreciação do tema nesta sede. Logo, a não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito pelo agravante inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução nesta sede recursal. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora